Tribunal: TJES
Processo: 0000250-87.2014.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Grave; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000250-87.2014.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DE BARROS FORTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. ARTIGOS 129, § 9º, E 147 DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Prejudicial de mérito
. Acolhe-se a prejudicial de mérito apresentada, uma vez que, na hipótese, a denúncia foi recebida em 25 de março de 2015 e a sentença condenatória foi proferida em 08 de maio de 2018, tendo sido publicada apenas em 07 de agosto de 2019.

2. Por ter sido o réu condenado pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) em 03 meses de detenção, cuja prescrição ocorre em 03 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP e pelo delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) em 01 ano e 05 meses de detenção, cuja prescrição se opera em 04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, configurou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

3. Declara-se extinta a punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, com fundamento nos arts. 109, incisos V e VI, e 110, § 1º, do Código Penal.

4. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000250-87.2014.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX DE BARROS FORTES
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ERIMAR LUIZ GIURIATO - ES12398-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ALEX DE BARROS FORTES
, em face da sentença de fls. (fls. 128/134), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaça (artigos 129, § 9º e 147, ambos do CP, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões de fls. 139/145, o apelante pleiteia a absolvição, por não haver prova suficiente para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal simples. Sucessivamente, pretende a redução da pena para o mínimo legal, os benefícios da assistência gratuita e a condenação do Estado no pagamento de honorários advocatícios.

De início, verifico que a douta Procuradoria de Justiça suscitou
matéria prejudicial de mérito
, que deve ser analisada antes de se adentrar nas questões meritórias.

Ao analisar os autos, verifico que os fatos ocorreram no dia 13 de março de 2014 (fls. 02/03), tendo sido a denúncia recebida no dia 25 do mesmo mês e ano.

Observo, ainda, que a sentença foi proferida em 08 de maio de 2018 (fls. 128/134) e somente foi publicada no dia no Diário da Justiça em 07 de agosto de 2019 (fls. 135/138).

Desse modo, ainda que se considere o dia da prolação da sentença como termo interruptivo da prescrição (08/05/2018), como informado pela douta Procuradoria, é certo que se operou a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Digo isso, porque pelo crime de ameaça (art. 147, do CP) o acusado foi condenado em 03 (três) meses de detenção e pelo delito de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do CP) em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, que de acordo com artigo 109, incs. V e VI, prescrevem, respectivamente, em 03 (três) e 04 (quatro) anos.

Assim, se entre o recebimento da denúncia, em 25 de março de 2015 e a prolação da sentença em 08 de maio de 2018, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, ocorreu a prescrição.

Diante do exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito e declaro extinta a punibilidade do acusado, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, pelo reconhecimento da prescrição.